Tribunal: TJBA
Processo: 8001203-23.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001203-23.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANILO SALES SANTANA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA E, SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA (PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL) – COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL - CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA CORRETAMENTE FIXADA – APELO DESPROVIDO. I – Sentença que julga procedente a pretensão punitiva para condenar RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena definitiva unificada de 01 (um) anos e 08 (oito) meses reclusão de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, garantido o direito de recorrer em liberdade. II – Recurso da defesa requerendo a absolvição pelo delito de tráfico de drogas por ausência de provas de autoria delitiva, invocando o princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06) ou, ainda, a aplicação da atenuante da confissão (Id. 47952166). III - Materialidade e autoria do crime restaram comprovadas, de forma induvidosa, como atestam o Auto de Exibição e Apreensão ID. 47951139, fls. 07, Laudo Preliminar ID. 47951139, fls. 09 e Laudo Definitivo ID. 47951164, bem assim pelos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase de Inquérito quanto ao longo da instrução, especialmente os policiais que flagraram o Acusado na posse dos entorpecentes e arma de fogo e confirmaram seus depoimentos prestado em sede policial no sentido de que realizavam patrulhamento constante em regiões de intensa pratica de tráfico de drogas quando, após perseguição, flagraram acusado portando entorpecentes e certa quantidade em dinheiro versão confirmada pelo próprio réu em seu interrogatório policial. IV – Conforme entendimento do STJ, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando, como no caso, em absoluta harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. V - Pleito desclassificatório de inviável acolhimento, posto que as circunstâncias não guardam sintonia com o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei Antidrogas, a exemplo da forma de acondicionamento, embalada individualmente para facilitar a comercialização unitária de entorpecente e, principalmente, o contexto da apreensão, envolvendo perseguição em área de intensa prática de tráfico de droga, além da própria confissão do Réu de que a droga era destinada para venda, senda a única atividade ocupacional do mesmo, tudo isso faz prova de que a substância proscrita não se destinava a mero consumo pessoal. VI - O crime de tráfico não reclama, para sua configuração, o ato de venda da substância ilícita, eis que o núcleo do tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, abarca ações múltiplas, tais como “transportar”, “trazer consigo”, “guardar” e “manter em depósito”, de modo que a só realização de uma delas já é suficiente para comportar a condenação. VII – Condenação de rigor. Quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado a quo fixou a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, permanecendo inalteradas na segunda etapa, mesmo ante a atenuante da confissão eis que já situada no mínimo legal, conforme dicção da Súmula 231 do STJ. Na terceira etapa, o MM Juiz aplicou do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Restando fixada definitivamente, pelo crime de tráfico, penas de 01 (um) anos e 08 (oito) meses reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não-provimento do Apelo. IX - RECURSO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500362-12.2020.8.05.0039, provenientes da Camaçari/BA, figurando como Apelante: RUAN PATRICK GOMES DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, 29 de novembro de 2023. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator